Tribunal: STF
Processo: HC 229784
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de maconha. Paciente mãe de filhos menores de 12 anos. Prisão domiciliar. Inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



2. O art. 318-A do CPP enuncia que a prisão preventiva imposta à mulher, que for mãe ou responsável por crianças, será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



3. Hipótese de paciente acusada por crime (tráfico exclusivo de maconha) que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foi praticado na presença ou em desfavor dos filhos. Ausência de fundamentação idônea para a recusa da prisão domiciliar. Precedentes. 



4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 833.341, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2003. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia.



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 833.341). A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, aduzindo que a paciente deve responder ao processo em liberdade, por ser mãe de três crianças (duas delas menores de 12 anos de idade).



5. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar que a paciente genitora e seus filhos aguardem a instrução criminal em liberdade, ou outra medida alternativa que não seja prisão (ou afins), uma vez que não há quaisquer indícios de periculosidade, ou de que a mesma irá se furtar a aplicação da lei penal, sendo inclusive ré primária, tendo bons antecedentes e endereço certo”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Sem prejuízo da inadequação da via processual eleita, tenho que a ordem deve ser concedida de ofício. 



10. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    (Grifos acrescidos)



11. No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor dos seus filhos. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 



12. Nessas condições, em se tratando de paciente mãe de três filhos (com 6, 10 e 13 anos de idade) que dependem dos seus cuidados, acusada por tráfico exclusivo de maconha, tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente.



    3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.



    4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.



    5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (grifos acrescidos). 



13. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP, e das consequências do § 4º do art. 282 do CPP, determinar ao Juízo de origem que substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator